Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723133-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE VIEGAS AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Alexandre Viegas Amorim contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição de 10% do salário do devedor (proc. no 0745652-24.2023.8.07.0001, ID no 197833358). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 60004302). 3. O agravante informa que foi realizado acordo entre as partes e requer a extinção do processo (ID no 60211081). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na petição de ID no 60211081, o agravante informa que as partes entabularam acordo administrativamente e, por isso, requer a extinção do recurso. 8. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO